Tribunal: STF
Processo: Rcl 74633
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ygor Braz da Silva, em 11.12.2024, contra ato do Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarujá/SP, que, no Inquérito Policial n. 1503075-46.2024.8.26.0223, no Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 1503396-81.2024.8.26.0223 e no Pedido de Prisão Temporária n. 1504008-19.2024.8.26.0223, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante narra que “é investigado nos autos do inquérito policial nº 1503075-46.2024.8.26.0223, instaurado em 08/05/2024. O feito tramita há 216 (duzentos e dezesseis) dias sem que a defesa técnica tenha tido acesso aos autos. Embora tenha sido pleiteado o acesso ao conteúdo do inquérito, todos os pedidos foram indeferidos com a justificativa de que a preservação do sigilo, e o indeferimento da vista à defesa constituída, presta-se à finalidade de superior interesse público de assegurar a realização exitosa de diligências policiais ainda pendentes de desfecho” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que “foi submetido a busca e apreensão em 01/07/2024, ocasião em que não foi encontrado qualquer ilícito em nenhuma das cinco residências alvos da medida cautelar” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que, “em 04/09/2023, apesar da alegada ausência de relatórios pela autoridade policial, foi decretada a prisão temporária do reclamante, após representação da autoridade policial” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “a defesa insiste no pedido de acesso ao conteúdo já documentado nos autos do inquérito policial pois, não é plausível que tenha sido requerido medidas cautelares, como busca e apreensão e prisão temporária, sem a existência de lastro probatório ou diligências prévias que fundamentem tais requerimentos. A impossibilidade de acompanhar o andamento do procedimento configura cerceamento de defesa, conforme disposto na Súmula Vinculante nº 14 e em diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “o entendimento adotado pela autoridade reclamada, sob o fundamento de que o acesso aos autos poderá prejudicar a eficiência das investigações, e que se presta à finalidade de superior interesse público de assegurar a realização exitosa de diligências policiais ainda pendentes de desfecho, diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte que, em diversos precedentes, tem garantido o acesso amplo da defesa a procedimento investigatório, salvo quanto às diligências em curso, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante nº 14 (Precedentes: Rcl 48.695, Rel. Ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.778 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) A concessão da liminar para garantir o acesso imediato aos autos nº 1503075-46.2024.8.26.0223 (Inquérito Principal); 1504008- 19.2024.8.26.0223 (Prisão Temporária); 1503396-81.2024.8.26.0223 (Pedido de Busca e Apreensão); 150479-06.2024.26.0223 (Prisão Temporária) e; 1503076-31.2024.8.26.0223 (Medida Cautelar). 



    b) A confirmação da liminar pleiteada, com a procedência da presente reclamação, para que seja assegurado aos advogados constituídos o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos acima citados, desde que não se refiram a diligências em andamento” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarujá/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Em 10.9.2024, no Pedido de Prisão Temporária n. 1504008-19.2024.8.26.0223, o Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarujá/SP assentou que o acesso pretendido pela defesa não poderia ser disponibilizado porque havia diligências em andamento, nestes termos:



    “A ilustre Causidica, Dra. BEATRIZ BERNARDO DE SOUZA - OAB/SP 448.234, juntou procuração de seu cliente, e requer acesso aos presentes autos (fls. 118-119).



    O Ministério Publico manifestou-se contrariamente: ‘Fls. 118: considerando a necessidade de sigilo dos autos até o efetivo cumprimento da decisão de fls. 109/111, por ora, requeiro seja indeferida a habilitação pleiteada, oficiando-se à d. Autoridade Policial para que colacione aos autos relatório das diligências encetadas no presente feito, no prazo de 15 dias’.



    Fundamento e DECIDO: - ao menos por enquanto, o pedido de acesso pela nobre Advogada deve ser INDEFERIDO, na esteira do quanto indicado pelo MPESP. A preservação do sigilo, e o indeferimento da vista à Defesa Constituída, ‘data venia’, presta- se à finalidade de superior interesse publico de assegurar a realização exitosa de diligencias policiais ainda pendentes de desfecho.



    Com efeito, trata-se nestes autos de investigação SIGILOSA, cujo inquérito ainda não foi relatado pela Autoridade Policial. Consta a pendencia, ainda recente, de medidas cautelares e diligencias policiais ainda não efetivadas, ou pelo menos ainda não relatadas nem concluidas. Ademais disso, ainda Não consta ter havido cumprimento da captura do indiciado, que permanece à solta, conforme consta do BNMP.



    Finalmente, não tendo sido ainda terminado o trabalho investigativo da Policia Judiciaria, não é possível autorizar o acesso destes autos pela Douta Defesa Técnica, sob pena de prejuízo às investigações ainda em curso.



    Outrossim, oficie-se à Autoridade Policial de origem, solicitando-se relatório das diligencias do inquérito, no prazo de 20 (vinte) dias” (e-doc. 7).



    6. Em 2.12.2024, no Inquérito Policial n. 1503075-46.2024.8.26.0223, o juízo reclamado assim decidiu sobre o pedido da defesa do reclamante:



    “Trata-se de apreciar requerimento defensivo de fls. 159-219. Em apertada síntese, a douta Advocacia constituída na Defesa Técnica de YGOR pleiteia: (A) acessar os autos da presente investigação sigilosa; e (B) obter a revogação da prisão temporária que foi decretada em desfavor de seu cliente.



    OMPESP manifestou-se de fls. 227-232.



    É o suficiente relatório do essencial.



    Fundamento e DECIDO: - em exame de cognição sumaria e provisória destes autos, ao menos por enquanto, reputo não haver nenhum elemento fático substancialmente novo e diverso, e que fosse apto para infirmar as premissas da prisão temporária que foi decretada em desfavor do investigado Y.B.S.



    Endosso, por enquanto, como razão de decidir a argumentação do Ministério Público de fls. 227-232, - e REITERO integralmente os motivos das decisões já exaradas por este Magistrado das fls. 109-111 (decisão de 03/09/2024); e de fls. 178-179 (decisão de 07/10/2029) no apenso de prisão temporária; para MANTER a prisão temporária nos termos em que foi decretada, ‘data vênia’.



    O acusado Y.B.S. não foi localizado até agora pra dar esclarecimento dos fatos. A investigação ainda não foi encerrada, e o caso ainda não foi concluído pela Policia Civil. São fatores que recomendam a manutenção da cautelar decretada.



    Por fim, ponderando-se que a investigação não foi relatada nem concluída pela Autoridade Policial, e o parecer contrario do MP de fl. 227-232 mais uma vez preciso manter o sigilo e retardar o acesso da Douta Defesa ao inteiro teor destes autos; - todavia, ficando consignado que desde fl. (...), já foi expedido (22/11/24) oficio à DELPOL cobrando-se o envio de relatório policial em dez dias, findo o qual se espera que a diligencia policial possa estar concluída e relatada para oportuna manifestação do MPESP, e posterior oportuna abertura ao contraditório diferido.



    Ou seja, se não houver expressa justificativa em contrario da DELPOL, em tese a Defesa poderá tornar a pleitear acesso apos exaurido o prazo do dito ofício (06/12/24)” (e-doc. 3).



    7. Decisões semelhantes foram proferidas no Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 1503396-81.2024.8.26.0223 em 2.12.2024 (e-doc. 4) e no Pedido de Prisão Temporária n. 1504008-19.2024.8.26.0223 em 27.11.2024 (e-doc. 5).



    8. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido porque não registrado o cumprimento das diligências pendentes e cobrou da autoridade policial competente a finalização das diligências.



    9. A análise dos atos reclamados desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do inquérito policial e das medidas cautelares pretendido pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, de minha relatoria, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    10. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela inexistência de diligências em andamento e pela sua não frustração com o acesso pretendido, sendo necessário reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora